Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-33.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003319-33.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON FELIPE GODOIS - CPF: 056.807.481-50 (RECORRIDO), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003319-33.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

ANDERSON FELIPE GODOIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU DE RECURSO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA EM SEDE DE CONTRARRRAZÕES – PERÍCIA NECESSÁRIA – COMPLEXIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Sobre a possibilidade de juntar documentos em segundo grau, tal matéria já é superada nesta Turma Recursal, com a possibilidade, nos moldes dos precedentes do STJ, de onde, trouxe a parte recorrente o contrato originário, porém, sem documentos pessoais do momento da contratação, e ainda, ocorrendo, no caso a assertiva nas contrarrazões de que o recorrido não tenha assinado o documento, com a devida impugnação da assinatura, passa a ocorrer a dúvida, permitindo ao magistrado a extinção do feito, sem resolução do mérito, de ofício, diante dos preceitos insculpidos em sede de Juizados Especiais.

RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DE OFÍCIO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A Recorrente em suas razões recursais trouxe contrato devidamente assinado, pugnando pela improcedência da ação.

A Recorrida, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença, rebatendo a possibilidade da juntada de documentos novos em sede de recurso,
bem como, negando que a assinatura ali aposta seja do mesmo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamada junta, em fase de recurso, contrato devidamente assinado, porém, não traz os documentos que deveriam acompanhar a celebração do contrato.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos em fase de recurso existe precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1ª Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2ª Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Porém, em sede de contrarrazões de recurso, o consumidor nega que a assinatura do contrato tenha sido realizado pelo mesmo, lançando dúvidas sobre a legalidade da contratação, e ainda, somando-se ao fato de que, as assinaturas são semelhantes, a não permitir ao magistrado a correta concreção dos fatos neste momento, ainda mais quando os documentos pessoais do momento da contratação deveriam vir a acompanhar o contrato apresentado, o que não se evidenciou.

Assim, a existência da relação jurídica originária depende da comprovação da autenticidade da assinatura subscrita no contrato, fato este que necessita ser comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia.

A Carta Magna, em seu artigo 5º, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a incompetência deste Juizado e JULGO
EXTINTO
o processo SEM RESOLUÇÃO do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020